Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDOMÍNIO. CADASTRAMENTO NO PJE – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 246, parágrafo 1o, do Código de processo Civil, dispõe que com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 1.1. Do mesmo modo, a Lei 11.419/2006, que regula Processo Judicial Eletrônico, exige o prévio credenciamento no Poder Judiciário, conforme disciplinado por cada órgão (art. 2o).
2. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o cadastro inicia-se por ato da própria pessoa jurídica, a qual deverá realizar o download do Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica disponibilizados no sítio eletrônico e fornecer os dados e documentos listados no art. 3o da Portaria GC no 160/2017.
3. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o cadastramento da pessoa jurídica autora no PJe - Processo Judicial Eletrônico, para efeito de recebimento de citações e intimações, constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência autoriza o indeferimento da Petição Inicial e a extinção do processo, sem julgamento do mérito.
4. A despeito de o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios deter natureza jurídica de condomínio, entidade despersonalizada, imputa-se à autora a obrigação de manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos (PJe), para efeito de recebimento de citações e intimações, eis que possui aptidão para ter direitos e deveres por força de lei e, apesar de não ter personalidade jurídica, possui legitimidade e capacidade processual, devendo se sujeitar ao cadastro eletrônico, em observância aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. (Acórdão 1814183, 07075071520228070006, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024.)
5. Apelação conhecida e não provida.